Tribunal: TJSP
Processo: 1002893-07.2018.8.26.0360
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo Interno. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício de justiça gratuita aos apelantes. Pessoas físicas. Os documentos juntados apontam indícios de capacidade financeira. Ausência de elementos no agravo interno para infirmar o fundamento da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.